Tribunal: STF
Processo: RE 148512
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-05-07
Data de publicação: 1996-05-07

Ementa:
EMENTA:  PRECATÓRIO.  ARTIGO 33 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES
 CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS.  DESCABIMENTO DA INCIDÊNCIA DE JUROS.
INFLAÇÃO DO MÊS DE JANEIRO DE 1989. INCLUSÃO NA CONTA DE LIQUIDAÇÃO.
           A regra do art. 33 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias encerra uma exceção à garantia individual da justa
indenização. Trata-se de moratória que a Constituição deu ao Poder
Público, permitindo que a dívida consolidada na data da promulgação
da Carta, após computados juros e correção monetária remanescentes,
fosse dividida em oito parcelas iguais, sofrendo apenas atualização
por ocasião do pagamento de cada prestação. Não há espaço para a
incidência de juros sobre prestações cumpridas no prazo da
Constituição.
           Precedentes da Corte: RE 149.466, Primeira Turma e RE
155.981, Plenário.
           A discussão a respeito da inclusão do fator corretivo de
janeiro de 1989, no percentual de 70,28%, demanda exame de
legislação federal, configurando-se envolvimento indireto com a
Carta Magna.
           Recurso extraordinário conhecido e provido, em parte.